Tribunal: TJPA
Processo: 0808117-53.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2021-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808117-53.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: ALEXANDRE NUNES FONSECA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUIZ QUE INDEFERIU A LIMINAR. AUSÊNCIA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EM SUA VIA ORIGINAL. DECISÃO CORRETA.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
A cédula de crédito é um título passível de circulação. Nesse sentido, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte contrária, não tendo sido demonstrado o contrário. Assim, sua ausência, ou mesmo a cópia autenticada, ainda que por cartório de Títulos Documentos, não se mostra suficiente para pretensão alegada na inicial, de modo que, repiso necessário que seja juntada a via original do referido documento.
II- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO SANTANDER S.A. em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos da Ação de Reintegração de posse em face de ALEXANDRE NUNES FONSECA.

A decisão agravada

indeferiu a liminar pleiteada, por considerar

que não basta a afirmação da autenticidade, a reintegração significa a execução do contrato, importando na exibição do título original que, em tese, pode circular por meio de cessão, assim, pretendida a medida liminar, deveria já ter apresentado o original.

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso, alegando que o feito se

trata de uma ação de reintegração de posse de bem gravado pela garantia da alienação fiduciária, tendo regramento especial estabelecido pela Lei 9.514/97, que determina o requisito objetivo posto para concessão da liminar, e que para tanto foi cumprido por ele.

Sustenta que cumpriu com os requisitos de consolidação da propriedade do imóvel em nome do agravante, importando, pois na necessidade de deferimento da Liminar. Além disso, afirma que em momento algum se falou na inicial em execução do contrato, que a ação proposta é uma possessória de rito especial, que deriva da execução extrajudicial do contrato, já ocorrida, nos termos da Lei 9.514/97, estando o referido contrato extinto, nos termos do Art. 27 da referida lei.

Desse modo, requereu o efeito suspensivo, e ao final, o provimento do recurso.

Ao receber os autos esta magistrada indeferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado.

Sem contrarrazões.

É o breve relato.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da presente Apelação.

O cerne da presente demanda gira em torno do indeferimento da liminar, em decorrência da ausência da cédula de crédito em sua via original.

Importante trazer à baila o art. 28 da Lei 10.931/2004, que dispõe sobre a cédula de crédito bancário, a saber:

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2
o
.

Do artigo acima se extrai, que a cédula de crédito é um título passível de circulação. Nesse sentido, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte contrária, não tendo sido demonstrado o contrário. Assim, sua ausência, ou mesmo a cópia autenticada, ainda que por cartório de Títulos Documentos, não se mostra suficiente para pretensão alegada na inicial, de modo que, repiso necessário que seja juntada a via original do referido documento.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL NO PRAZO LEGAL. NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS PROCESSUAIS. 1. A cédula de crédito bancário é título de crédito de natureza cambial, sendo indispensável a apresentação do documento original para embasar a execução extrajudicial, em face da possibilidade de circulação do título. 2. Se determinada a emenda da petição inicial, a parte autora não atender adequadamente à determinação judicial, correta a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 330, inciso IV, c/c art. 485, inciso I, ambos do CPC. 3. O indeferimento da inicial por descumprimento de emenda não fere qualquer princípio constitucional processual, quando devidamente intimada, a parte descumprir a determinação judicial. Até porque a concessão indeterminada de oportunidades para as partes se manifestarem violaria o princípio da duração razoável do processo. 4. Apelo não provido. (TJ-DF 07350929620188070001 DF 0735092-96.2018.8.07.0001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 30/05/2019, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 05/06/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Sendo assim
, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento.

Belém,

de

de 2021.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 10/03/2021